Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701461-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEONILDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A manifestação do Ministério Púbico de Id 61154807 diz respeito a outro processo. Retornem os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator